Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-26.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000595-26.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HARALD FEY JUNIOR - CPF: 174.439.469-53 (APELANTE), GEORGE MURILLO DE SALVADOR - CPF: 052.826.279-30 (ADVOGADO), MARCELLE RIGODANZO MOCHA - CPF: 066.096.779-05 (ADVOGADO), ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - CPF: 650.169.049-87 (ADVOGADO), ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY - CPF: 274.882.509-82 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
HARALD FEY JUNIOR e ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY

APELADO:
MUNICÍPIO DE JUINA

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - PROPRIEDADE FORA DOS LIMITES DE ZONA URBANA – PRODUÇÃO RURAL – ART. 15 LEI N° 5.172/1996 – NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – ITR RECOLHIDO DESDE 1993 – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. O fato gerador do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, reside na localização do imóvel, estabelecendo que o mesmo esteja dentro dos limites da zona urbana do município. Não obstante, o STJ pacificou o seu entendimento de que: “Não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1996). (REsp 1112646 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)”. 2. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
HARALD FEY JUNIOR e ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY

APELADO:
MUNICÍPIO DE JUINA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HARALD FEY JUNIOR E OUTRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Juína, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário identificada pela numeração única: 1000595-26.2020.8.11.0025, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, o qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedente a pretensão inicial, afastando a alegada nulidade nos atos de lançamento tributário e a consequente inscrição em dívida ativa dos débitos relativos ao IPTU dos anos de 2015/2017, devido pelos imóveis constante no cadastro imobiliário sob no 1.10.376.10.1, 1.10.376.11.1, 1.10.376.12.1, 1.11.376.13.1, 1.11.376.14.1, 1.11.376.15.1, 1.11.376.18.1, 1.11.378.01.1, 1.11.378.02.1, 1.11.378.03.1, 1.11.378.04.1, 1.11.378.05.1, 1.11.378.06.1, 1.11.378.07.1, 1.11.378.08.1, 1.11.378.09.1, 1.11.378.10.1, 1.11.378.17.1, 1.11.378.18.1, 1.11. 378.19.1, 1.11.378.20.1,1.11.378.21.1, 1.11.378.22.1, 1.11.378.23.1, 1.11.378.24.1, 1.11.378.25.1, 1.11.378.26.1, 1.11.383.41.1, 1.11.383.42.1, 1.11.383.43.1, 1.11.383.44.1, 1.11.383.45.1, 1.11.383.46.1, 1.11.391.01.1, 1.11.391.02.1, 1.11. 391.03.1, 1.11. 391.04.1, relativos à área total da denominada “Chácara Loanda”, de propriedade dos requerentes (ID: 123228623).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (ID: 123228636), que os lotes não estão sujeitos à incidência de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, pois são rurais, ao contrário, incorreria em bitributação, o que é inconstitucional.

Ainda, alega quanto desproporcionalidade da verba honorária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 123228642), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
HARALD FEY JUNIOR e ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY

APELADO:
MUNICÍPIO DE JUINA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HARALD FEY JUNIOR E OUTRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Juína, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário identificada pela numeração única: 1000595-26.2020.8.11.0025, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, o qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedente a pretensão inicial, afastando a alegada nulidade nos atos de lançamento tributário e a consequente inscrição em dívida ativa dos débitos relativos ao IPTU dos anos de 2015/2017.

Inicialmente, sabe-se que o artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que a competência de instituição do IPTU, é dos Municípios, vejamos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;”

O Código Tributário Nacional, especificamente, em seu artigo 32, prevê que o imposto supracitado
“tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.”
.

Ainda, o §1o, incisos I a V, e §2o , do mesmo dispositivo legal, esclarece o que é considerada uma
zona urbana
:

“§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.”

Se não bastasse isso, o Código Tributário do Município de Cuiabá (Lei Complementar n° 043/1997) dispõe sobre o IPTU, em seus artigos 207, inciso I, e 208, reforçando o previsto na CF e CTN, senão vejamos:

“Art. 207 - São tributos municipais:

I - o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;

(...)

Art. 208 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil, localizado na zona urbana do Município.”

Portanto, não paira dúvidas que o fato gerador do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, reside na localização do imóvel, estabelecendo que o mesmo esteja dentro dos limites da zona urbana do município.

Não obstante, no que se refere ao imóvel rural, a Lei n° 5.172/1996, em seu artigo 15, elucida que
“não abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, agrícola, pecuária e agro-industrial, incidindo, assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrado”.

Ou seja, para fins de ITR, a definição de imóvel rural está restrita a destinação, considerando a exploração da propriedade como visto acima.

Pois bem.

A parte Apelante comprovou mediante a juntada das notas fiscais que a propriedade em comento é utilizada para a produção rural (ID: 123229591 e 123229592), bem como juntou ao processo o comprovante de que estava contribuindo o ITR desde 1993 (ID: 123229587, 123229588, 123229589 e 123229590).

Com isto, evidencia-se que a Recorrente tem razão, uma vez que está claro e comprovado pela documentação encartada ao processo, que o imóvel em questão encontra-se localizado em zona rural e não em zona urbana, não incidindo IPTU e sim ITR.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou a sua jurisprudência acerca deste tema,
ipsis litteris
:

“Não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1996). (REsp 1112646 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)”

Aliás, este Egrégio Tribunal já decidiu,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – COBRANÇA DE IPTU – IMÓVEL URBANO – FINALIDADE DA EMPRESA – AGROINDUSTRIAL – INCIDÊNCIA DO ITR – NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU - EMBARGOS PROCEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A legitimidade da cobrança de IPTU é condicionada, em primeiro lugar, ao critério da localização do imóvel em zona urbana, de expansão urbana, ou urbanizável (art. 32 do CTN), mas cede ao critério da destinação, se comprovado o uso do imóvel para fins de atividade rural (art. 15 do Dec.- lei no 57/66). 2. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” ( REsp 1112646 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, julgado em 26/08/2009, DJ 28/08/2009 p. 195). 3. Sentença ratificada. (ReeNec 17617/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 30/10/2014) (TJ-MT - REEX: 00034280520108110051 17617/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/10/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2014)”

A propósito, vejamos como outros tribunais têm julgado casos análogos:

“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. IPTU. INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. TEMA 174 DO STJ. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA (ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 57/1966). COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUARISTAS NOS IMÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. VALOR RESULTANTE QUE SE REVELA EXCESSIVO DIANTE DO ELEVADO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. DEMANDA QUE, APESAR DE CONTAR COM PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA, NÃO APRESENTOU QUESTÃO JURÍDICA COMPLEXA. REDUÇÃO DA VERBA PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. "No julgamento do Tema 174 do STJ ( Recurso Especial no 1.112.646/SP), firmou-se a seguinte tese jurídica: 'Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).'" (TJSC, Apelação n. 5005547-27.2020.8.24.0054, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 15-06-2021). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300882-91.2016.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vania Petermann, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 14 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03008829120168240030, Relator: Vania Petermann, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público)”

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol. 889 p. 248)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença, anulando os lançamentos de IPTU sobre o imóvel objeto deste feito, uma vez que ficou comprovado ser utilizado para produção rural.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023